Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701647-96.2023.8.07.0006 RECORRENTES: RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA E ABRAÃO SOUSA BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. APELO DA ACUSAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 2o, I, CP). EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA. APELO DA DEFESA. DELITO DE MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o STJ tenha pacificado seu entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, admite a validade do depoimento testemunhal para sua comprovação, nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. 1.2. O conjunto probatório não comprova que a janela foi danificada pelos réus para adentrar no imóvel e praticar o furto, não havendo como reconhecer a qualificadora do art. 155, § 2o, I, do CP. 2. É considerado crime de maus-tratos a animais, privar o bem-estar, agredir, abandonar, não proporcionar condições adequadas de higiene, não disponibilizar abrigo do sol ou chuva, negar assistência veterinária, etc. 2.1. Do contexto fático-probatório, está evidenciado os maus-tratos à cadela, eis que os réus deixaram o animal em verdadeiro abandono, amarrada do lado de fora do canil, sem abrigo do sol e da chuva, e, ainda, sem alimento e água. 3. Compete ao Juízo de Execução Penal analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. 4. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 65 do Código Penal, pleiteando a redução da pena a fim de que seja fixada abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, com a superação do enunciado 231 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 65 do Código Penal, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões dos recorrentes, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ademais, a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015